Tribunal: TJSP
Processo: 1009785-09.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Alegação de desconhecimento de débito inscrito em cadastro de inadimplentes – Insubsistência – Elementos constantes dos autos que demonstram a existência de dívida oriunda de relação jurídica havida entre as partes – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009785-09.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIELE
APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009785-09.2018.8.26.0011 - São Paulo
2
VOTO No: 30548
APEL.No: 1009785-09.2018.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS (JUST GRAT)
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL Alegação de
desconhecimento de débito inscrito em cadastro de inadimplentes Insubsistência
Elementos constantes dos
autos que demonstram a existência de dívida oriunda de relação
jurídica havida entre as partes Sentença de improcedência
mantida Recurso não provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
177/180,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedente o pedido formulado na ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais
movida em face do apelado, condenando-a ao pagamento de
multa de 2% do valor da causa, por não ter comparecido à
audiência
inicial
(fls.
89),
além das verbas de sucumbência. Afirma que a decisão não pode prosperar,
sustentando, em suma, que o apelado não comprovou, como lhe
competia, a existência do débito que ensejou a anotação de
inadimplemento questionada, pois não juntou o respectivo
contrato, não se prestando, para tanto, os documentos
apresentados,
sendo,
portanto,
cabível
a
indenização
buscada, inclusive porque não tem aplicação à hipótese o
proclamado pela Súmula 385 do C. STJ. Requer, ainda, que
seja afastada a multa que lhe foi imposta, porquanto já
havia informado na inicial seu desinteresse na realização
de audiência de conciliação.
Recurso regularmente processado e contrariado.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009785-09.2018.8.26.0011 - São Paulo
3
Isto porque, no caso em tela, os elementos
constantes dos autos dão conta da existência de dívida da
apelante perante o apelado, decorrente de relação jurídica
havida entre as partes.
Como bem salientado pela r. sentença: “(...) a
parte requerida trouxe aos autos, com sua contestação,
documentos que demonstram a abertura de conta corrente em nome
da autora (folhas 150/165), bem como o documento de folhas 166
comprovam o efetivo empréstimo de valores”.
Note-se que a apelante não ofereceu qualquer
impugnação razoável em relação ao mencionado na contestação
no sentido de que a dívida em questão se refere a
empréstimo CDC por ela obtido (fls. 94), nem em relação aos
documentos apresentados pelo apelado, sobretudo o de fls.
166, o qual demonstra que no mesmo dia em que houve a
disponibilização, em sua conta corrente, do valor de R$
700,00 (crédito automático CDC), também houve o saque do
referido valor, devendo ser salientado, por oportuno, que a
ausência de contrato assinado não a exime da obrigação de
pagar.
Reproduzindo o fundamento adotado em primeiro
grau, por sua exatidão:
“Sobre tais documentos, a parte autora deixou de
impugnar especificamente o teor e validade da documentação
acostada, demonstrativa da existência do crédito negativado, nem
tampouco demonstrando os respectivos pagamentos.
Observe-se que é notório que referidos empréstimos
são, muitas vezes, realizados de forma online, de modo que
desnecessária documentação física ou assinatura da autora para a
sua realização”.
Diante dessas considerações, tem-se que o apelado
agiu em exercício regular de direito ao promover o
apontamento do nome da apelante nos cadastros de
inadimplentes, não havendo se falar, pois, em dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009785-09.2018.8.26.0011 - São Paulo
4
Por último, relativamente à multa imposta à
apelante, a decisão também não merece reparo, diante do
estabelecido no § 8° do Código de Processo Civil, cuja
clareza dispensa maiores digressões.
Na forma prevista pelo art. 85, § 11, do mesmo
codex, arbitram-se os honorários advocatícios, sem prejuízo
daqueles fixados pelo r. juízo de origem, em mais 5% do
valor atualizado da causa,
respeitada a gratuidade de
justiça concedida à apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator